Tribunal: TJDFT
Processo: 0722171-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PENAL. INJÚRIA (CP, ART. 140). INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO (CPP, ART. 386, INCISO VII): “IN DUBIO PRO REO”. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Queixa-crime proposta por I.M.G.S. (querelante) em desfavor de L.L.M. (querelado), na qual relata que o querelado, em 12.12.2019, por volta das 23h45, no SHCSW, SQSW 101, Bloco D, Apartamento 404, Sudoeste, Brasília/DF, teria injuriado a vítima nos seguintes termos: "merda", "não servia para nada", e que era “uma filha da puta igual sua irmã”.
II. Primeiramente se faz necessária a contextualização em que essas expressões teriam sido empregadas. Elas foram proferidas pelo querelado (ex-marido da irmã da querelante), na residência do ex-casal, quando a querelante estaria a acompanhar sua irmã (M.V.G.M.), que teria ido ao local buscar documento de identificação para a realização de exames no IML, porquanto teria sofrido ofensas e agressões físicas supostamente praticadas pelo seu ex-cônjuge (querelado) no estacionamento próximo ao hotel HT Suítes Mobiliadas, no Setor de Indústrias Gráficas, Brasília/DF.
III. Recurso da parte querelante.
A. Rejeitada a preliminar de nulidade processual, por falta de oitiva da vítima, porquanto a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. Com efeito, o defensor da querelante, ao fim da audiência de instrução e julgamento, quedou-se inerte: (a) quando indagado acerca do interesse na realização de outras diligências (ID 35318343), e (b) em sede de alegações finais (ID 35318358). Portanto, operou-se a preclusão temporal.
B. Mérito.
1. Em meticulosa análise do contexto probatório, denota-se a insuficiência da prova subjetiva, fundamentada nos depoimentos dos policiais militares e da informante M.V.G.L. (irmã da querelante), e no interrogatório do acusado, porquanto não comprova satisfatoriamente os restritos fatos narrados na inicial acusatória.
2. Isso porque, o policial militar J.A.O.S. afirmou que não se recorda de ter visto o acusado xingar a vítima (IDs 35318347 e 35318348). Outrossim, o policial militar R.F.O. não teria sequer recordado da ocorrência narrada na queixa-crime, uma vez que estaria a passar por problemas de memória em razão da COVID-19 (ID 35318348). E, por seu turno, o acusado negou a prática dos fatos que lhe foram atribuídos (IDs 35318348 e 35318351).
3. Concernente ao depoimento da irmã da querelante, em juízo, ela teria afirmado ter sido agredida fisicamente pelo querelado (aparentemente seu ex-companheiro), e posteriormente, ele teria dito à querelante que ela seria uma “merda”, que “não servia para nada”, e que seria uma “filha da puta igual sua irmã” (IDs 35318345 e 35318346).
4. No entanto, como bem pontuado em sentença, “(...) Em que pese a verossimilhança dos fatos, apesar das pequenas diferenças fáticas entre o narrado na inicial e o contido no depoimento da referida informante, o envolvimento emocional e afetivo da referida informante com a querelada e com os próprios fatos em si afastam a robustez exigida para a condenação”.
5. Desse modo, bem de ver que, no caso concreto, persiste a dúvida quanto à contundência da prova subjetiva para a condenação (in dubio pro reo), sobretudo por falta da oitiva da querelante e do forte envolvimento afetivo das declarações da informante com as partes (irmã da querelante e aparentemente ex-companheira do querelado), o que torna imperiosa a manutenção da absolvição do querelado pelo crime de injúria (CP, artigo 140), ex vi do artigo 386, VII do CPP. Por consectário, tem-se por comprometida a consequente reparação dos danos morais na seara penal.
IV. Recurso do querelado.
A. Interesse recursal centrado na reforma da sentença penal absolutória com vistas à alteração de sua fundamentação para a hipótese do inciso I do artigo 386 do CPP, ou, subsidiariamente, para as situações previstas nos incisos II ou III.
B. No particular, tem-se por insubsistente a tese do recorrente, porquanto: (a) não há prova nos autos que confirmem cabalmente que o fato delituoso imputado ao acusado não ocorreu, e nem que seja ele atípico; (b) existem evidências de que o fato possa ter efetivamente ocorrido, as quais, todavia, não teriam sido suficientes a respaldar um decreto condenatório (exigência da certeza).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença penal confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.